Tribunal: STF
Processo: RE 1229651
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “CIVIL. TERRENO DE MARINHA. AUMENTO DA TAXA 'DE OCUPAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
    1. A parte autora se insurgiu contra o aumento exacerbado da taxa, no patamar de 443% (quatrocentos e quarenta e três por cento), em um curto período (de um ano para o outro), destacando que a União não demonstrou como chegou aos valores cobrados entre 2007 a 2011, já que o valor cobrado em 2006 tinha sido bem inferior.
    2. Apesar de o valor venal do imóvel compor a base de cálculo da taxa de ocupação, do que se depreende que a valorização ou desvalorização de bem situado em terreno de marinha, repercutirá no valor da taxa de ocupação, cabe à Administração comprovar a efetiva valorização do imóvel, de forma tão significativa, em tão curto espaço de tempo -de um ano para o outro- de sorte a justificar o aumento exacerbado da taxa.
    3. Não existindo pronunciamento da Corte Superior acerca da razoabilidade e da proporcionalidade do valor cobrado da taxa de ocupação, revela-se que a situação versada nos autos , não se amolda à discutida no colendo STJ, no REsp 150.579/SC.
    4. Apelação e Remessa Necessária improvidas” (pág. 141 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 2° e 37, caput, da mesma Carta. A recorrente alega, em suma, que
    “[...] a atualização da planta de valores deve ser feita anualmente para que a cobrança seja feita sobre o valor de mercado do terreno, conforme determina a antes referida ON GEADE 004.
    Para este fim, em consonância com determinação do TCU, constatou-se o uso de valores defasados nas cobranças dos exercícios anteriores em virtude da carência de recursos humanos. Por estas razões, a GRPU passou vários anos sem atualizar a PGV, o que gerou as grandes variações percentuais.
    A correção visa, tão-somente, a assegurar a invariabilidade do valor para o poder público, que não pode receber quantia meramente simbólica pela utilização de bens públicos.
    É inquestionável, pois, que se faça necessária uma reavaliação dos terrenos de marinha, seja porque estavam realmente subavaliados, seja em cumprimento a determinações emanadas dos órgãos de controle interno e externo da União. E essa reavaliação foi, ao final, feita com critério e por uma empresa especializada, no caso a Secretaria de Patrimônio da União por meio da Gerência Regional de Patrimônio da União em Alagoas, chegando-se a um novo e mais justo valor da taxa de ocupação, que, cumpre destacar, não é mensal, mas sim anual.
    A atualização dos terrenos da União é de competência privativa da Secretaria do Patrimônio da União, conforme determina o art. 67 do Decreto-Lei no 9.760, de 5 de setembro de 1949.
    […]
    Como se denota, os atos da Administração Pública, no caso da GRPU, foram praticados em perfeita consonância com os dispositivos legais vigentes reguladores da matéria (princípio da legalidade), não cabendo, qualquer reparo no seu procedimento. 
    [...]
    Deste modo, ao avaliar a razoabilidade do valor da taxa de ocupação, em detrimento da legalidade que norteou o seu cálculo, na hipótese dos autos, a atuação administrativa, o julgador atua à semelhança de autêntico legislador positivo, infringindo indiscutivelmente o Princípio Constitucional da, Separação dos Poderes” (págs. 14-22 do documento eletrônico 2)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (documento eletrônico 5).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Quanto à alegada ofensa ao art. 2° da Lei Maior, verifica-se que não ocorreu o prequestionamento. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem concluiu que o aumento da taxa de ocupação não se revestiu de razoabilidade, conforme se observa do seguinte trecho da decisão recorrida:
    “O Superior Tribunal de Justiça -STJ, no Recurso Especial, n°. 1.150.579/SC, discutiu acerca da legalidade da iniciativa da Administração adotar o procedimento administrativo prévio, com a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa, para fins de atualização da taxa de ocupação dos terrenos de marinha.
    Ficou consignado que a atualização das taxas de ocupação se daria com a atualização do valor venal do imóvel; e não se configuraria como imposição ou mesmo agravamento de um dever, mas sim como recomposição de patrimônio, devida na forma da lei, sendo desnecessário, assim, o contraditório prévio.
    Ressalvou-se, porém, ser cabível aos administrados, após, a divulgação da nova planta de valores venais e da atualização dela advinda, recorrer administrativa e judicialmente dos pontos que pudessem ser considerados ilegais ou abusivos. (sublinhei)
    No caso concreto, a parte se insurgiu contra o aumento exacerbado da taxa, no patamar de 443% (quatrocentos e quarenta e três por cento), em um curto período (de 'um ano para o outro), destacando que a União não demonstrou como chegou aos valores cobrados entre 2007 a 2011, já que o valor cobrado em 2006 tinha sido bem inferior.
    Em que pese o valor venal do imóvel compor a base de cálculo da taxa de ocupação, do que se depreende que a valorização ou desvalorização de bem situado em terreno de marinha, repercutirá no valor da taxa de ocupação, cabe à Administração comprovar a efetiva valorização do imóvel, de forma tão significativa, em tão curto espaço de tempo -de um ano para o outro - de sorte a justificar o aumento exacerbado da taxa.
    Não se reveste de razoabilidade a majoração da referida taxa de ocupação em patamar tão elevado, em um gurto período (de um ano para o outro), sem a demonstração de como se chegou a tal cifra.
    Convém destacar que, não existindo pronunciamento da Corte Superior acerca da razoabilidade e da proporcionalidade do valor cobrado da taxa de ocupação, revela-se que a situação versada nos autos não se amolda , à discutida no colendo STJ, no REsp n° 1.150.579/SC” (págs. 138-139 do documento eletrônico 1).
    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Taxa de Ocupação de Terreno de Marinha. Atualização. Legislação infraconstitucional. Precedentes.
    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.
    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.
    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.
    4. Agravo regimental não provido” (AI 833.070-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Taxa de ocupação de terreno de marinha. Atualização. 3. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 898.037-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA. RAZOABILIDADE DO VALOR EXIGIDO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. 
    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.172.825-AgR/ES, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Por fim, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator